Tribunal: TJBA
Processo: 8071491-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071491-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: SUELIA RODRIGUES DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
MAELI MARTA MUNIZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. PERIGO DE DANO INVERSO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado pela parte autora e à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra, em cognição sumária, a existência de vínculo contratual, com juntada de instrumento contratual, documento de identificação e validação por biometria facial, conferindo verossimilhança à contratação.

Há indícios de utilização do crédito, evidenciada por saque realizado e disponibilização de valores em conta bancária de titularidade da parte agravada, o que fragiliza a alegação de inexistência de contratação.

Eventuais controvérsias acerca da natureza do contrato e de possível abusividade demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com o juízo de urgência.

Configura-se o perigo de dano inverso, pois a suspensão dos descontos pode liberar margem consignável, possibilitando novas contratações e dificultando eventual recomposição da situação anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de contrato acompanhado de identificação e validação biométrica afasta, em cognição sumária, a alegação de inexistência de contratação. 2. A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode caracterizar perigo de dano inverso quando houver risco de comprometimento da margem consignável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071491-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada SUELIA RODRIGUES DA SILVA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.